Tribunal: TJES
Processo: 5009842-04.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009842-04.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: FILLIPE PIMENTEL MACHADO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO ENTREGA DE ENCOMENDA NO DESTINO FINAL. UBER. NARRA A PARTE AUTORA SER PROPRIETÁRIO DE UMA CASA DE CARNES E QUE NO DIA 20/03/2022 TERIA SOLICITADO UMA CORRIDA POR MEIO DO APLICATIVO ADMINISTRADO PELA PARTE RÉ PARA A ENTREGA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO VALOR DE R$400,00, CONTUDO, O MOTORISTA TERIA ENCERRADO A CORRIDA SEM REALIZAR A ENTREGA VISTO QUE O DONO DA ENCOMENDA ESTAVA EM FRENTE AO LOCAL ONDE A MESMA SERIA ENTREGUE, PORÉM O MOTORISTA PASSOU POR LÁ SEM PARAR. ADUZ QUE IMEDIATAMENTE APÓS O OCORRIDO RELATADO PELO CLIENTE, CONTATOU A REQUERIDA QUE RESPONDEU SOLICITANDO QUE O AUTOR CONTINUASSE A TENTAR CONTATO COM O MOTORISTA ATRAVÉS DA PLATAFORMA, ENQUANTO ABRIU UM CHAMADO O QUAL O MOTORISTA DEVERIA RESPONDER EM ATÉ 24 HORAS. ALEGA QUE NÃO TEVE RETORNO DO MOTORISTA, PORÉM O RETORNO DADO AO CASO PELA PLATAFORMA FOI DE QUE “ENTRAMOS EM CONTATO COM O PARCEIRO E ESTE NOS INFORMOU QUE A COMIDA FOI DESCARTADA, POIS CORRIA O RISCO DE ESTRAGAR FACILMENTE... POR ISSO, AJUSTAMOS O VALOR DO SEU ENVIO PARA 0”
.
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 400,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ALÉM DE CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO VISANDO PRELIMINARMENTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UBER, E A VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I CPC E DOS ARTS. 48 E 83 DA LEI 9.099/95, E NO MÉRITO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RELAÇÃO CONSUMERISTA DA QUAL FAZ PARTE SEM DÚVIDA ALGUMA A RECORRENTE. OUTRAS PRELIMINARES AFASTADAS. DESCASO DA CONDUTA POR PARTE DA REQUERIDA, QUE NEGLIGENCIOU AO NÃO AUXILIAR COM UM POUCO MAIS DE CUIDADO NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, VIOLANDO DIRETAMENTE PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA DA REQUERIDA EM PRESTAR AUXÍLIO AO CONSUMIDOR PARA RECUPERAÇÃO DO BEM. INÉRCIA DA RÉ EM PRESTAR AUXÍLIO AO CONSUMIDOR PARA RECUPERAÇÃO DO BEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO SEGURO, ADEQUADO E EFICAZ PELA REQUERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.